Tribunal: TJBA
Processo: 0500334-37.2013.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500334-37.2013.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SIGMA TRANSPORTES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, PHILIPPE MACHADO GOMES, MATHEUS VINICIUS CORREA CAVALCANTI, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, ROBERTO CARLOS RAMOS DE LIMA

APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, ROBERTO CARLOS RAMOS DE LIMA, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, MATHEUS VINICIUS CORREA CAVALCANTI, PHILIPPE MACHADO GOMES

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. DANO MORAL E MATERIAL. MAJORAÇÃO. DANO ESTÉTICO. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA SEGURADORA.

1. Trata-se de ação indenizatória, na qual se pretende a indenização por danos morais, estéticos e materiais causados em acidente de trânsito.

2. Cabe ao juiz, destinatário final da prova, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento. As provas acostadas aos autos são suficientes para o esclarecimento dos fatos descritos na inicial, dentre elas as Fotografias e o Relatório de Acidente de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária, Comunicação de Acidente de Trabalho, Relatórios Médicos e Fisioterápicos, Laudo Vistoria Veículos, Laudo de Exame de Lesões Corporais. Preliminar rejeitada.

3. A responsabilidade do transportador, é objetiva, conforme o artigo 734 do Código Civil, bem como que a culpa exclusiva de terceiro não é uma excludente de responsabilidade no sentido de afastar o dever do transportador de indenizar o passageiro, nos termos do quanto preceitua o art. 735, também do Código Civil.

4.Na teoria da responsabilidade objetiva, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre o resultado e a conduta ofensiva para que haja a obrigação de indenizar.

5.O acervo probatório corrobora a versão de que o motorista da empresa Apelante atuou de forma imprudente, ao sair da rotatória da via Urbana e ingressar na Via Periférica I colidiu em sua lateral com o caminhão que trafegava no mesmo sentido, causando lesões em várias vitimas, inclusive na Autora que ficou com sequelas.

6. O dano material restou comprovado e confessado pela Primeira Ré, quando afirma em sua contestação que reembolsou à autora todas as despesas que esta teve em razão do referido acidente e de seu tratamento médico.

7. À vista da capacidade econômica de cada uma das partes, bem como dos propósitos preventivo, punitivo e compensatório, merece amparo a pretensão da Apelada/Apelante, devendo a verba fixada pelo juízo a quo ser revista, razão pela qual, majoro o valor a título de danos morais para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), vez que tal valor se mostra adequado a reparar o dano, e não é capaz de ensejar o enriquecimento sem causa da Apelada/Apelante, e muito menos de abalar a saúde financeira das Rés.

8. Não restou configurado o dano estético, por ausência de provas que demonstrem deformidades visíveis ou impacto na auto estima da vítima.

9. Não merece amparo o pedido de limitação da condenação aos termos da apólice, vez que o magistrado assim decidiu, da mesma forma não encontra amparo a alegação de ausência de solidariedade, vez que a existência da cláusula de reembolso, como alegado, é válida apenas entre as partes no contrato de seguro, contudo, não altera a solidariedade da seguradora ora Apelante em relação à vitima.

10. Com relação ao pedido de suspensão da incidência de correção monetária e juros de mora, o magistrado julgou em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária e os juros de mora cessam a partir da habilitação do crédito no quadro geral de credores. No entanto, durante a fase de conhecimento, é legítima a apuração desses encargos para fins de liquidação do crédito judicial.

Apelação das Rés improvidas e Apelação da Autora Provida parcialmente.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos de apelação cível de nº. 0000176-68.2006.8.05.0061, em que são Apelantes e Apeladas MARIA ELIANE DE SOUZ, SIGMA TRANSPORTES LTDA., E NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS RÉS E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA AUTORA, pelas razões adiante expendidas.